Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-27.2025.8.11.0084
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-27.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), ISMAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 044.612.391-95 (APELADO), ARIADNE DA SILVA BAIOCO - CPF: 070.422.291-42 (APELADO), EZEQUIEL CARDOSO - CPF: 037.133.591-48 (APELADO), JAINE PATRICIA FERREIRA MELO CARDOSO - CPF: 063.977.521-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de execução de quantia certa fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de demonstração de tentativa prévia de composição administrativa entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente exigível, como condição para o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, a demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

O interesse processual deve ser analisado sob a teoria da asserção, levando-se em conta as afirmações constantes da petição inicial, e não a prévia comprovação das mesmas.

A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal nas ações de execução de título extrajudicial, sendo inaplicáveis os precedentes que exigem essa medida apenas para hipóteses específicas, como benefícios previdenciários, seguro DPVAT e exibição de documentos bancários.

A extinção do feito, nos moldes em que se operou, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4o) e da cooperação processual (CPC, art. 6o).

Ainda que se exigisse maior robustez documental quanto à tentativa de solução extrajudicial, o juízo deveria oportunizar a emenda da petição inicial, observando os princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de execução de título extrajudicial, não se exige a demonstração de tentativa prévia de composição administrativa como condição para o exercício regular do direito de ação. 2. O interesse de agir deve ser aferido à luz da teoria da asserção, com base nas alegações constantes da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o e 485, VI; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.09.2014; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos da ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, proposta em desfavor de
Ismael de Souza Cardoso, Ariadne da Silva Baioco (casados), Ezequiel Cardoso e Jaine Patricia Ferreira Melo Cardoso
, indeferiu a petição inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1o da CNGC).

Inconformada, a exequente interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a extinção do processo representa
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5o, XXXV), não existindo
norma legal que condicione o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de composição administrativa
.

Alega que o interesse de agir
deve ser aferido com base na teoria da asserção
, devendo-se considerar as alegações constantes da petição inicial, bem como que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
não exige a comprovação de tentativa de autocomposição
como requisito de admissibilidade da ação de execução e que a extinção prematura do feito
contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito
(arts. 4o e 317 do CPC), além de afrontar o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de quantia certa interposta pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip
, em face de
Ismael de Souza Cardoso, Ariadne da Silva Baioco, Ezequiel Cardoso e Jaine Patrícia Ferreira Melo Cardoso
, objetivando a satisfação de dívida no valor de R$ 47.068,32, oriunda de
Cédula de Crédito Bancário n. 4909990
, instrumento contratual firmado entre as partes na modalidade de
confissão e renegociação de dívida
.

Ao receber a petição inicial, o douto magistrado de origem determinou a intimação da parte exequente para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa (id. 197293909). Em manifestação, a parte exequente insurgiu-se quanto ao despacho, juntando ainda relatório de cobrança administrativa.

Em seguida, o douto magistrado
a quo,
entendeu que
não restou comprovada a existência de pretensão resistida
, eis que a exequente
não teria demonstrado tentativa suficiente de solução extrajudicial do conflito
, sendo considerado insuficiente o relatório de cobrança administrativa acostado aos autos, por se tratar de
documento unilateral
e desprovido de comprovação de envio ou recebimento de proposta de acordo. Diante disso, i
ndeferiu a petição inicial
, sob o fundamento de ausência do interesse de agir, com
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a exequente apela, sustentando, em síntese, que a extinção do processo representa
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5o, XXXV), não existindo
norma legal que condicione o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de composição administrativa
.

Alega que o interesse de agir
deve ser aferido com base na teoria da asserção
, devendo-se considerar as alegações constantes da petição inicial, bem como que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
não exige a comprovação de tentativa de autocomposição
como requisito de admissibilidade da ação de execução e que a extinção prematura do feito
contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito
(arts. 4o e 317 do CPC), além de afrontar o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

Pois bem. A controvérsia cinge-se à
regularidade da petição inicial
em ação de execução de quantia certa, diante da
alegada ausência de demonstração de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito
, que, segundo o juízo de origem, comprometeria a
configuração do interesse de agir
e, por consequência,
ensejaria a extinção do processo sem julgamento do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece
reforma. Explico.

O interesse processual, compreendido sob a ótica do binômio
necessidade e adequação,
deve ser aferido à luz da teoria da asserção
, a qual orienta que tal juízo de admissibilidade
deve recair sobre as afirmações constantes da petição inicial
, e não sobre a demonstração antecipada da veracidade dessas afirmações ou da existência de prova pré-constituída.

No caso concreto, a autora afirma a
existência de obrigação líquida, vencida e exigível
, lastreada em
instrumento contratual de confissão de dívida
, sendo tal título hábil para embasar a execução, nos moldes do art. 784, III, do CPC. Assim,
presume-se configurado o interesse de agir
.

Outrossim, insta salientar, que o

art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
, consagra o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, o qual garante a todos o direito de ver apreciada pelo Judiciário lesão ou ameaça a direito,
sem imposições adicionais não previstas expressamente em lei.

Desse modo, no presente caso, privar a autora de socorrer-se ao Judiciário, antes de esgotada a via administrativa, fere frontalmente o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, até, porque a legislação pátria não faz essa exigência para o ingresso da presente demanda judicial.

Isso porque, o hodierno entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de exigir o prévio requerimento administrativo, são relacionadas apenas às ações que visam o recebimento de benefício da Previdência Social (
RE 631240/MG
), Indenização do Seguro DPVAT (AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712) e ações de exibição de documento bancário (REsp 1349453/MS), vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição
.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.
(...)
(STF - RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).

"(... )No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso,
assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação
não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal."
(RE 839355 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) .

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR
. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.2. No caso concreto, recurso especial provido”.
(STJ - REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Com efeito, vale dizer ainda, que a
extinção do feito tal como operada pelo juízo de origem,
colide frontalmente com o princípio da primazia do julgamento de mérito
, conforme previsão expressa do
art. 4o do CPC
, bem como com o princípio da
cooperação processual (art. 6o do CPC)
.

Por outro lado, é pacífico que
a mora
ex re
decorre do simples inadimplemento da obrigação
, nos termos do
art. 397 do Código Civil
, sendo
desnecessária a notificação extrajudicial
para constituir o devedor em mora, o que torna absolutamente razoável o ajuizamento da execução, mesmo sem tratativas extrajudiciais formais. Dito isso, ainda que se exigisse maior robustez documental,
deveria o juízo de origem oportunizar à parte a complementação da prova ou a ratificação de seus argumentos
, em observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Por oportuno, reforça-se que a autora
anexou aos autos relatório de cobranças extrajudiciais
, documento que, embora unilateral,
indica esforços mínimos compatíveis com a boa-fé processual e com a realidade da prática forense.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação de execução de titulo extrajudicial por ausência de interesse de agir, de modo que
revela-se desproporcional e incompatível com os princípios do sistema processual civil vigente
, merecendo
reforma a r. sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, para
determinar o
retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025